Tribunal: TJDFT
Processo: 0709393-03.2023.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. VERSÕES HARMÔNICAS E CONVERGENTES EM COTEJO COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. EVIDENTE CIÊNCIA DA NATUREZA ILÍCITA. MODALIDADE CULPOSA E PERDÃO JUDICIAL. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Comprovada a ilicitude do bem apreendido em poder do acusado, incabível a absolvição pelo crime de receptação (CP, art. 180, caput) inviabilizando, ainda, a desclassificação para a modalidade culposa (CP, art. 180, §3o), quando nítida a origem ilícita do bem diante das circunstâncias demonstradas no caso concreto.
2. É incabível o pleito de concessão de perdão judicial se a receptação foi praticada na modalidade dolosa.
3. O pleito de concessão de gratuidade de justiça deve ser feito perante o Juízo das Execuções Penais no momento oportuno.
4. Apelação conhecida e não provida.